Tribunal: TJMT
Processo: 1030797-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1030797-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS PADIM DE SOUZA - CPF: 015.310.231-42 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, visando à exclusão de seu nome e de imóvel do quadro de devedores do Município, até que lhe fosse regularmente enviada notificação sobre multa administrativa por infração relativa à limpeza de terreno, no valor de R$ 5.322,76. A impetrante alegou não ter sido notificada previamente e não ter obtido resposta a requerimento administrativo de cópia integral do processo, o que lhe impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída do direito invocado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão da segurança pretendida, a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, a violação a direito líquido e certo decorrente da ausência de notificação administrativa prévia à imposição da multa.

III. Razões de decidir

3. O Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para sua comprovação, conforme previsão do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. No caso, a impetrante não apresentou cópia do processo administrativo ou documentos que comprovassem a ausência de notificação, sendo insuficiente, para tanto, o extrato da multa que apenas menciona a geração automática via auto de infração.

5. A necessidade de produção de provas para esclarecer a regularidade do procedimento administrativo inviabiliza a apreciação da matéria pela via mandamental, impondo-se o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, como corretamente decidido pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O Mandado de Segurança exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando necessária dilação probatória para comprovação dos fatos. 2. A ausência de documentação suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a violação ao direito impede a apreciação do mérito da impetração e justifica o indeferimento da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LV; CPC, art. 485, I; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.o 269; STF, Súmula n.o 512; STJ, Súmula n.o 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREIA SANTOS PADIM DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Francisco Rogerio Barros, nos autos do Mandado de Segurança contra ato da GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA URBANA – SECRETARIA DE RECEITA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), que não teria a notificado sobre uma infração imposta em seu imóvel territorial (terreno) matriculado no CRI de Rondonópolis sob no 37.132, Inscrição Municipal no 69906 (ID. 259325672).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o indeferimento da inicial por falta de prova pré-constituída é um equívoco jurídico que torna a sentença nula, e requer o retorno do processo para tramitação normal.

Em seu parecer de ID. 260163696, a d. Procuradoria de Justiça restituiu o feito por ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

O recurso é tempestivo e dispensado do preparo.

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal.

Na origem, extrai-se que a impetrante
ANDREIA SANTOS PADIM DE SOUZA
impetrou mandado de segurança contra ato da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, por supostamente
não ter sido notificada sobre infração imposta a seu imóvel territorial (terreno), matriculado no CRI de Rondonópolis sob no 37.132, Inscrição Municipal no 69906, impedindo-a de exercer seu direito de defesa (ID. 259325672).

A autora relata que, ao acessar o site da Prefeitura de Rondonópolis, foi surpreendida com a existência de uma dívida no valor de R$ 5.322,76, descrita como “gerado automaticamente via auto de infração”.

Diante disso, buscou obter esclarecimentos sobre a origem da cobrança, já que até então não tinha conhecimento de qualquer infração que pudesse justificar tal débito em seu nome.

Ela informa que, em 28/08/2024, solicitou a cópia integral do processo administrativo relacionado à referida infração, mas não obteve resposta, mesmo após transcorrido o prazo de 15 dias previsto no artigo 140 da Lei Orgânica Municipal.

Ressalta que houve violação de seu direito líquido e certo, garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição, pois não foi notificada previamente, o que a impediu de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, conforme determina a Lei Complementar Municipal no 74/2009.

Diante disso, pleiteou a concessão de segurança para determinar que a autoridade coatora
“EXCLUA o NOME/CPF e o IMÓVEL DA IMPETRANTE do quadro de devedores até o REGULAR CUMPRIMENTO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 74, DE 2009 – ART. 1o, § 2o, I, enviando para o seu endereço residencial (Rua Tapejara No 1.760 – Lote 8 – Quadra 41 – Jardim Iguassu – CEP 78730-441 – Rondonópolis - MT) permitindo que a mesma possa emitir a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – CND dos seus imóveis e da pessoa física, salvo se por outra situação não estiver impedida”
(ID. 259325655).

Ante aos fatos, o magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a impetrante possui uma multa lançada em seu desfavor, relacionada à “Controle Urbano - Limpeza de Terreno”, no valor de R$ 5.322,76 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), referente ao imóvel com inscrição imobiliária no 69906 (Rua Tapajós, n.o 798, Jardim Iguassu, Rondonópolis-MT) (Id. 176521453).

Todavia, ela sustenta que nunca foi notificada sobre qualquer situação relativa à imposição de tal multa, apesar da regra prevista no art. 1o, §2o, inc. I, da Lei Complementar Municipal de no 74/2009.

Em que pese as alegações expostas pela impetrante, a medida almejada não merece acolhimento, uma vez que é incompatível com o meio processual adotado.

Na hipótese, os documentos apresentados com a inicial são insuficientes para corroborar a alegação de inexistência de notificação regular e, por consequência, ensejar o afastamento da multa e garantir a emissão de certidão negativa de débitos.

A cópia do processo administrativo de imposição de multa não foi juntada, e o extrato de consulta da multa acostado aos autos não fornece informações acerca do procedimento administrativo, apenas declina alguns dados sobre a multa.

O fato de constar no referido extrato a informação “Gerado automaticamente via auto de infração”, por si só, não significa que a imposição da multa tenha ocorrido sem a prévia emissão de notificação.

Portanto, in casu, não há informação sobre a expedição ou não de notificação à proprietária do imóvel multado, ora impetrante, para averiguar eventual irregularidade.

A elucidação dessa questão claramente reclama dilação probatória, o que é inadmissível em sede mandado de segurança.

Registra-se que, embora a impetrante tenha relatado a ausência de resposta ao pedido administrativo de cópia do procedimento que resultou na aplicação da multa, não pleiteia, nesta ação, resposta ao requerimento administrativo, e sim a exclusão da multa, para que lhe seja assegurada a emissão de certidão negativa de débitos.

Dessa forma, não se vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). (...)”
(ID. 259325672)

Pois bem.

A apelante sustenta que a questão da prova pré-constituída deveria ser apreciada como mérito da lide, e não como óbice ao processamento do
writ.

Contudo, a r. sentença de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a petição inicial. É cediço que o Mandado de Segurança, por sua natureza e rito célere, exige a comprovação, de plano, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

O direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança é aquele que pode ser demonstrado de imediato, sem a necessidade de dilação probatória. Isso significa que os fatos que fundamentam a pretensão devem estar documentalmente comprovados no momento da impetração. A prova deve ser pré-constituída, ou seja, já existente e apta a demonstrar o direito no momento em que o mandado é impetrado.

Conforme bem asseverado pelo Juízo
a quo
, a finalidade do mandado de segurança não é a de um processo de conhecimento amplo que admita fase instrutória complexa.

No caso dos autos, o direito pleiteado pela impetrante não foi comprovado através dos documentos juntados, sendo certo que
para demonstrar a suposta ausência de notificação da proprietária do imóvel sobre a infração ou, até mesmo, de resposta em tempo hábil, será necessária dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

A ausência de prova inequívoca do direito no momento da propositura do
writ
impede o exame do mérito da demanda, pois o próprio
modus operandi
do mandado de segurança é incompatível com a produção de provas
a

posteriori
para formar o convencimento judicial.

A pretensão de se analisar a questão da prova pré-constituída apenas em sede de mérito do
mandamus
esvaziaria a própria essência e a finalidade do Mandado de Segurança, transformando-o em uma ação ordinária, o que não é o propósito da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 269 do STF (
"O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.").

Assim, se o direito invocado não se mostra cabalmente demonstrado pela prova pré-constituída, a correta medida é, de fato, o indeferimento da petição inicial, conforme os artigos 10 da Lei no 12.016/2009 e 485, I, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ANDREIA SANTOS PADIM DE SOUZA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (
Ex vi Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ c/c art. 25 da Lei n. 12.016/09
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025